Tribunal: TJSP
Processo: 1002621-95.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão de cumprimento do cronograma e diretrizes estabelecidos na Portaria CGRH 1/2017 para a atribuição de aulas do ano de 2017 – Liminar concedida e cumprida – Fim do ano letivo – Inocuidade de eventual modificação do julgado – Perda superveniente do interesse recursal – Precedentes – Reexame necessário e recurso não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1002621-95.2017.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante APEOESP - SINDICATO DOS
PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARIA
APARECIDA GNATIUC BARBOSA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
dos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002621-95.2017.8.26.0053
Apelante: Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Maria Aparecida Gnatiuc Barbosa e Estado de São
Paulo
Interessado: Coordenador da Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos da Sec Educação do Estado Sp
Comarca: São Paulo
Voto no 16.756
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

Pretensão de cumprimento do cronograma e diretrizes
estabelecidos na Portaria CGRH 1/2017 para a atribuição
de aulas do ano de 2017 Liminar concedida e cumprida
Fim do ano letivo Inocuidade de eventual modificação do
julgado
Perda superveniente do interesse recursal

Precedentes
Reexame necessário e recurso não
conhecidos.
Trata-se de reexame necessário e apelação do Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo -
APEOESP em face de sentença que, em mandado de segurança1
impetrado contra ato atribuído ao Coordenador de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, objetivando o cumprimento do cronograma e diretrizes
estabelecidos na Portaria CGRH 1/2017 para a atribuição de aulas do
ano de 2017, concedeu a ordem para, restringindo a abrangência da
liminar, “determinar à autoridade coatora que tome as providências
necessárias para assegurar o estrito cumprimento do cronograma
estabelecido pela Portaria CGRH 1, publicada em 11.01.2017, por
todas as unidades escolares, Diretorias de Ensino e demais órgãos
envolvidos no processo de atribuição de classes e aulas” (fls.
1 Valor da causa: R$1.000,00 em 24/01/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
1.739/1.741).
Pugna a APEOESP pela reforma parcial do julgado, a fim
de que seja concedida integralmente a segurança, para determinar a
recondução dos professores não efetivos, avaliados satisfatoriamente,
nos projetos elencados nas alíneas "d" e "e" do inciso III do artigo 1o da
Portaria CGRH-1/2017, inclusive do projeto de classes e sala de leitura
(fls. 1.742/1.769).
O recurso foi respondido pelo Estado, com preliminar de
carência superveniente do interesse recursal, em razão de a questão
versar a atribuição de aulas do ano de 2017 (fls. 1.820/1.836)
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
do recurso e do reexame necessário, em razão de carência superveniente
do objeto, pois os efeitos da sentença se esgotaram com a concreta
realização da atribuição de classes no ano de 2017 (fls. 1.855/1.863).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado, em
24/01/2017, por APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo contra ato coator praticado pelo
Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - CGRH, consistente
em alterações unilaterais do cronograma e diretrizes estabelecidos na
Portaria CGRH 1/2017, publicada no DOE de 11/01/17.
A liminar foi concedida, em 26/01/2017, para “determinar
à autoridade coatora que tome as providências necessárias para
assegurar o estrito cumprimento do cronograma estabelecido pela
Portaria CGRH 1, publicada em 11.01.2017, por todas as unidades
escolares, Diretorias de Ensino e demais órgãos envolvidos no
processo de atribuição de classes e aulas” (fl. 1.539).
Em 29/01/2017, o juiz de 1a instância complementou a
decisão liminar, para determinar a intimação do “impetrado para
cumprir integralmente a liminar possibilitando a recondução dos
professores não efetivos, avaliados satisfatoriamente, nos projetos
elencados nas alíneas "d" e "e" do inciso III do artigo 1o da Portaria
CGRH-1/2017, inclusive do projeto de classes e sala de Leitura,
imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00” (fl. 1.587).
A sentença, prolatada em 15/08/2017, concedeu a ordem
“para tornar definitiva a liminar de fl. 1.539, cassando expressamente
a decisão que explicitou seus efeitos a fl. 1.587”, para o fim de
“determinar à autoridade coatora que tome as providências necessárias
para assegurar o estrito cumprimento do cronograma estabelecido pela
Portaria CGRH 1, publicada em 11.01.2017, por todas as unidades
escolares, Diretorias de Ensino e demais órgãos envolvidos no
processo de atribuição de classes e aulas” (fls. 1.539; 1.587;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
1.739/1.741).
Irresignada,
a
APEOSP
apresentou
recurso,
em
16/08/2017, sustentando que, apesar de a sentença ter concedido a
ordem, confirmando a liminar de fl. 1539, a sentença cassou a decisão
de fl. 1587 que ampliava a abrangência da liminar, explicitando que o
cumprimento da Portaria CGRH 1/2017 deveria abranger também os
docentes não efetivos (fls. 1.742/1.769).
Após resposta ao recurso e pareceres do Ministério
Público, o feito foi distribuído a este relator em 15/04/2019, e somente
veio concluso para julgamento em 05/07/2019 (fl. 1.854).
Verifica-se que a questão trazida aos autos cinge-se à
possibilidade de participação de docentes não efetivos nos processos
de atribuição de classes e aulas no ano letivo de 2017.
Ocorre que o ano letivo já estava encerrado quando da
distribuição do presente feito a este E. Tribunal de Justiça, sendo de
rigor se reconhecer o exaurimento dos efeitos do fato.
De fato, a Portaria CGRH-1, de 10 de janeiro de 2017, foi
editada para regular a atribuição de classes e aulas aos professores da
rede estadual de ensino para o ano de 2017, estabelecendo as diretrizes
e o cronograma a ser seguido por todas as unidades escolares, Diretorias
de Ensino e demais órgãos envolvidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Como bem ressaltado no parecer da Procuradoria de
Justiça, a Portaria produziu efeitos somente no ano de 2017, e tais
efeitos não se projetam para o futuro nem atingem fatos passados,
para efeito de tutela mandamental.
Com efeito, com o transcurso do ano letivo de 2017,
verifica-se que não há mais qualquer utilidade, eficácia ou relevância
prática em eventual reforma da decisão, tendo em vista que a atribuição
de aulas e classes foi realizada nos termos da aludida portaria, e as
diretrizes já produziram seus efeitos no tempo.
Ante tais circunstâncias, é caso de aplicação da teoria do
fato consumado, caracterizada pela pressuposição de uma situação
fática consolidada no tempo, que, no presente caso, resultou do
transcurso do ano letivo de 2017.
Logo, com o efetivo transcurso do tempo, restou
prejudicado o recurso, que, repita-se, cingia-se a analisar regulamente
que já produziu efeitos no tempo.
A respeito, já se manifestou o Col. STJ que “A teoria do
fato consumado apoia-se na evidência empírica de que o tempo não
retrocede pelo contrário, foge irreparavelmente, de sorte que é
naturalmente impossível regressar a situações ultrapassadas para
desconstituir relações que se consolidaram como fatos, pois a reversão
desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e
irreparáveis.” (REsp 1.346.893-PR, Rel. Min. Mauro Campbell

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Marques, julgado em 6/11/2012).
Na mesma linha, a lição de José Carlos Barbosa Moreira:
A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso
ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da
providência judicial pleiteada, necessidade da via que se
escolhe para obter essa providência. O interesse de recorrer,
assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado é
preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do
recurso, a consecução de um resultado a que corresponda
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a
emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja
necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil, volume V,
página 298, 13a edição, Forense, 2006).
No mesmo sentido, precedentes desta Corte, prolatados em
casos análogos:
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
Pretensão de atribuição de aulas à impetrante no projeto
"Atendimento Educacional em Ambiente Hospitalar"
Liminar concedida e confirmada na sentença

Encerramento do ano letivo Ausência superveniente de
interesse recursal
Consolidação válida da situação
fática pelo transcurso temporal
Teoria do Fato
Consumado Recurso prejudicado.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1002673-27.2016.8.26.0506; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Atribuição de aulas
para o ano letivo de 2018 Impossibilidade de reversão
para se alterar situação de fato consolidada pelo tempo
Teoria do fato consumado Sentença judicial, seja em
mandado de segurança ou qualquer outro processo de
conhecimento, só produz efeitos e tem força entre as
partes e nos limites da lide (aqui, ano letivo de 2018), não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
se projetando para o futuro com força de lei ou de ato
normativo de caráter geral. Precedentes do STJ e do
TJSP
Sentença de extinção do processo por
superveniente perda de interesse, confirmada Recurso
de apelação prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1019442-10.2017.8.26.0625; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro:
03/09/2019).
MAGISTÉRIO Atribuição de aulas na rede pública de
ensino
Avanço do ano letivo
Teoria do fato
consumado
Perda de objeto
Falta de interesse
recursal Processo extinto Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1006669-63.2018.8.26.0053; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019).
Com isso, exaurido o objeto da ação mandamental e não
sendo mais possível reverter os efeitos que já foram produzidos, a
conclusão é de que o recurso se encontra prejudicado, sendo o seu não
conhecimento medida de rigor.

Assim, de rigor se reconhecer a perda do interesse recursal.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9